Tribunal: TJDFT
Processo: 0709128-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709128-65.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SIDNEY DE SOUSA BEZERRA AGRAVADO: JULIANA DE ALMEIDA DOREA, DANIEL MAGALHAES DECISÃO SIDNEY DE SOUSA BEZERRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 116687722, autos originários) proferida na segunda fase da ação de exigir contas proposta por JULIANA DE ALMEIDA DOREA e DANIEL MAGALHAES, que lhe indeferiu a gratuidade de justiça, in verbis: “Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, eis que, em que pese a extensa documentação anexada no Id 106268029, que indicam gastos fixos superiores a R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), não há como se aferir as condições financeiras da parte autora, eis que ausente nos autos informações acerca da renda do autor, requeridas pelo Juízo conforme decisão proferida no Id 110986854. No mais, verifico que o Perito do Juízo manifestou-se no Id 114855433, informando que aceita o parcelamento dos honorários em periciais em 3 (três) parcelas mensais. Intime-se o réu para efetuar o depósito da 1a parcela (R$ 3.500,00), em 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Ressalte-se que, nos termos do art. 373, I, do CPC, recai sobre o réu o ônus da prova, conforme já esclarecido pelo Juízo.” Advirto que o trabalho pericial será iniciado após o depósito integral dos honorários periciais, no valor total de R$ 10.500,00. Intime-se o requerido.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Com a vigência do CPC/2015, a gratuidade de justiça passou a ser disciplinada nos seus arts. 98 a 102. Ainda, o inc. III do art. 1.072 revogou expressamente os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei 1.060/50. Nesses termos, a matéria deve ser analisada consoante a CF, as normas do CPC e da Lei 1.060/50, na parte não revogada, no que não contrariar o CPC. O art. 98, caput, CPC dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. Conforme lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “§3o:9.Comprovação de insuficiência. (...) O CPC parece estabelecer um meio-termo entre essas duas posições antagônicas, pois indica que se aceita a simples declaração da pessoal natural (v. CPC 99, §2o), mas o juiz, se entender presentes nos autos elementos que apontem que a parte possuir recursos suficientes para arcar com as custas e honorários advocatícios, pode determinar a comprovação da situação financeira do pretendente.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC – Lei 13.105/2015, Ed. RT 2a Tiragem, p. 477). Nesses termos, é admitido, a critério do Juiz, exigir-se prova de que o requerente do benefício não tem rendimento para arcar com as despesas processuais, quando a declaração, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto a gratuidade judiciária pressupõe a prova da insuficiência financeira. O art. 99, §2o, do CPC dispõe: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade [...]” Ou seja, embora haja a presunção de hipossuficiência, que é relativa, o Juiz poderá indeferir a gratuidade, se concluir que a declaração prestada pelo requerente não corresponde à condição econômica constatada no processo. Sobre o tema, transcrevo doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, in verbis: “[...] O Juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. [...].” (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Ed. JusPodivm, p. 159) Da análise dos autos, constata-se que a ação de exigir contas foi originada do encerramento das atividades de empresa da qual as partes eram sócias (id. 79496898). O agravante-réu, segundo consta da sua qualificação, é engenheiro elétrico, e litigiou durante toda a primeira fase da ação de exigir contas sem a gratuidade de justiça, e somente requereu o benefício depois de o Perito ter apresentado a proposta de honorários de R$ 10.500,00, a serem arcados por ele, na segunda fase da lide (ids. 108022100 e 103088220). Para alicerçar o pleito de gratuidade de justiça, o agravante-réu juntou planilha de gastos mensais próprios e da família, de aproximados R$ 35.000,00 (id. 109268029) que, com respeitosa vênia, não evidencia hipossuficiência financeira, mas alto padrão de vida. Ademais, intimado a demonstrar a sua hipossuficiência econômica por meio de prova idônea, como CTPS, contracheque ou declaração de imposto de renda (id. 110986854), ele não acostou quaisquer desses documentos, limitando-se a asseverar que “juntou documentação que justifica o pedido, além de o fato de a declaração de hipossuficiência ser revestida de presunção juris tantum de veracidade, sendo certo, ainda, que o juiz não pode indeferir o benefício pela não juntada de imposto de renda, conforme se depreende do entendimento do STJ, vide AgInt no AREsp 1653878/SP” (id. 114817984). Diante do presente contexto, os elementos dos autos não representam prova inequívoca da ausência de condição econômica para arcar com as despesas do processo e, em consequência, da probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Aos agravados-autores para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 25 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora